Tribunal: TJSP
Processo: 2163286-91.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência de vício no julgado que autorize o provimento do recurso – Nítido inconformismo com o resultado proclamado – Inexistência de violação aos dispositivos legais mencionados – Mera finalidade de prequestionamento – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.